Tribunal: TJSP
Processo: 0004502-50.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Dívida Ativa
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Execução Fiscal – Declinação de ofício e remessa do feito ao domicílio do executado – Impossibilidade – Observância do art. 46, § 5o do CPC combinado com art. 127, §1o do CTN – Competência territorial de natureza relativa que não pode ser declarada de ofício – Inteligência da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça – Precedentes desta C. Câmara Especial

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Execução Fiscal – Declinação de ofício e remessa do feito ao domicílio do executado – Impossibilidade – Observância do art. 46, § 5o do CPC combinado com art. 127, §1o do CTN – Competência territorial de natureza relativa que não pode ser declarada de ofício – Inteligência da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça – Precedentes desta C. Câmara Especial sobre o tema – Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado.